Tribunal: TCU
Processo: 027.512/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 446/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, os itens 3.1 e 8.2 do Acórdão 1.947/2021 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 11/8/2021 (Ata no 30/2021), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seproc para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos neste processo, de sorte, para tanto, que devem ser prolatadas as seguintes medidas: (i) onde se lê: "3.1. Responsáveis: Franksmar Messias Barboza (CPF XXX.823.648-XX); Geraldo Jose Chiogna (CPF XXX.018.380-XX); Marines Aparecida Gomes (CPF XXX.896.578-XX) e Vera Lucia Ferreira Costa (CPF XXX.635.358-XX) "; leia-se: "3.1. Responsáveis: Franksmar Messias Barboza (CPF XXX.823.648-XX); Geraldo Jose Chiogna (CPF XXX.018.380-XX); Marines Aparecida Gomes Moreira (CPF XXX.896.578-XX); Vera Lucia Ferreira Costa (CPF XXX.635.358-XX) "; (ii) onde se lê: "8.2. Luciane de Castro Moreira (OAB/SP 150.011) e outros, representando Marines Aparecida Gomes"; leia-se: "8.2. Luciane de Castro Moreira (OAB/SP 150.011) e outros, representando Marines Aparecida Gomes Moreira "; 1. Processo TC- Processo 027.512/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Jose Chiogna (CPF XXX.018.380-XX); Marines Aparecida Gomes (CPF XXX.896.578-XX) e Vera Lucia Ferreira Costa (CPF XXX.635.358-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Campinas - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Guilherme Gonçalves Martin (OAB/DF 42.989) e Elísio de Azevedo Freitas (OAB/DF 18.596), representando Franksmar Messias Barboza; 1.6.2. Cássio Aurelio Lavorato (OAB/SP 249.938), entre outros, representando Marines Aparecida Gomes Moreira. 1.7. Providências: não há.